Tribunal: TJBA
Processo: 0002555-89.2009.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002555-89.2009.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): SERGIO SANTOS SILVA, ELISA REGO PIRES DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s):MICHEL SOARES REIS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE VEDA COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE ACOLHIDO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível em que se discute a aplicação de lei municipal que proíbe a cobrança de taxa de religação de serviços públicos, tendo a sentença de origem julgado improcedente o pedido com fundamento na referida norma. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal nº 736/2007 padece de inconstitucionalidade por: (i) violação à competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; e (ii) afronta ao princípio da separação dos poderes ao interferir na organização e gestão de serviços públicos. III. Razões de decidir 3. Há indícios de inconstitucionalidade da norma municipal, por possível usurpação da competência da União (art. 22, IV, da CF/1988) e violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988). 4. A declaração de inconstitucionalidade deve observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), sendo vedado ao órgão fracionário afastar a norma sem submissão ao órgão competente. 5. O Regimento Interno do Tribunal impõe a remessa ao Órgão Especial, com suspensão do julgamento e oitiva das autoridades competentes. IV. Dispositivo e tese 6. Incidente de inconstitucionalidade acolhido. Suspensão do julgamento da apelação. Remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 22, IV, e 97. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002555-89.2009.8.05.0250, tendo como Apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Apelado Município de Simões Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em acolher o incidente de inconstitucionalidade, com a consequente suspensão do julgamento e remessa ao Órgão Especial. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator